Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-62.2016.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-62.2016.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: JUVANILDO SANTOS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DE MORA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta contra Juvanildo Santos de Jesus. A extinção fundamentou-se na ilegitimidade passiva e na ausência de constituição válida em mora, uma vez que o devedor faleceu antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação. O banco apelante pleiteou a reforma da sentença, sustentando a possibilidade de citação dos herdeiros e alegando violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do devedor fiduciário antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação de busca e apreensão compromete a constituição válida de mora; (ii) estabelecer se é possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, na hipótese de ausência de mora válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição válida em mora é condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, conforme exige seu art. 3º e a Súmula nº 72 do STJ. 4. A notificação extrajudicial realizada após o falecimento do devedor não é válida, pois a pessoa natural extingue-se com a morte (CC, art. 6º), impedindo a formação válida da relação jurídica processual. 5. A ausência de notificação válida inviabiliza não apenas a ação de busca e apreensão, mas também sua conversão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, por inexistir mora anterior à propositura da demanda. 6. O ajuizamento da ação contra pessoa já falecida configura ausência de pressuposto processual de validade da relação jurídica, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 7. Embora tenha havido decisão anterior autorizando a citação dos herdeiros, tal providência não convalida a ausência de pressuposto essencial à propositura da demanda, tampouco suprime a exigência legal de prévia constituição em mora do devedor. 8. A conversão da ação em execução, conforme preconiza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a validade da relação processual originária, o que não se verifica no caso concreto. 9. A alegada ofensa ao contraditório e à vedação da decisão surpresa é superada pela devolutividade ampla da apelação (CPC, art. 1.013), que oportuniza o reexame integral da matéria impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial dirigida a devedor já falecido é inválida e não constitui mora válida para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A ausência de constituição válida de mora impossibilita a propositura da ação de busca e apreensão e também sua conversão em execução de título extrajudicial. 3. A morte do devedor antes da propositura da ação configura ausência de pressuposto processual de validade da relação jurídica, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 10, 110, 485, IV e 1.013; CC, arts. 6º, 1.784, 1.796 e 1.797; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2051261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023; TJ-MG, ApCív 0132204-25.2015.8.13.0105, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 20.03.2024; TJ-AC, AC 0709940-09.2021.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 12.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000448-62.2016.8.05.0258, da comarca de Teofilândia/Bahia, em que figuram como Apelante –BANCO BRADESCO SA e Apelado - Juvanildo Santos de Jesus e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, 7